Tribunal: TJBA
Processo: 8042327-32.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8042327-32.2025.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM:CANARANA

PROCESSO DE 1.º GRAU: [8023214-92.2025.8.05.0000]

PACIENTE:
ADRIANO MARTINS DE ALMEIDA

IMPETRANTE: RENAN ALCANTARA MOTTA COELHO

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANARANA-BA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003). ALEGAÇÃO DE ABUSO DE AUTORIDADE, TORTURA E INVASÃO DOMICILIAR POR POLICIAIS. DESENTRANHAMENTO DE PROVAS. REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. ILEGALIDADES NÃO DEMONSTRADAS DE PLANO. EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL NA VIA ESTREITA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado por Renan Alcântara Motta Coelho em favor de Adriano Martins de Almeida, denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, caput, da Lei nº 10.826/2003), objetivando o trancamento da ação penal, o desentranhamento de provas e a concessão de liberdade ao paciente, com pedido liminar para suspensão da audiência de instrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se há ilegalidade na entrada dos policiais no domicílio do paciente que justifique o desentranhamento das provas colhidas; (ii) verificar se a repetição de fundamentos já analisados em habeas corpus anterior impede a rediscussão da matéria; (iii) avaliar se há ausência de justa causa para a ação penal que autorize o seu trancamento na via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A análise das alegações de abuso de autoridade, tortura e invasão de domicílio já foi realizada no habeas corpus anterior (nº 8023214-92.2025.8.05.0000), sendo a ordem denegada por inexistência de provas inequívocas e necessidade de dilação probatória.

4.A reiteração de pedido com os mesmos fundamentos já apreciados em outro habeas corpus impede novo exame da matéria, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores.

5.O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas em hipóteses de manifesta atipicidade do fato, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa, situações não evidenciadas no caso concreto.

6.A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP e está instruída com elementos mínimos de autoria e materialidade, incluindo a apreensão de drogas, arma de fogo com numeração suprimida, munições e balança de precisão, o que justifica a persecução penal.

7.A via estreita do habeas corpus não comporta análise aprofundada de provas, devendo a legalidade das diligências policiais e das provas produzidas ser apreciada no processo de origem, com o devido contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

Tese de julgamento:

1.
A reiteração de fundamentos já apreciados em habeas corpus anterior impede nova análise da matéria.

2.O trancamento da ação penal só é admissível quando demonstrada, de plano, a ausência de justa causa, o que não se verifica diante da existência de suporte probatório mínimo.

3.A alegação de ilegalidade na diligência policial e de ilicitude das provas demanda dilação probatória, sendo inviável sua apuração na via estreita do habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41 e 157; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 16, caput.

Jurisprudência relevante citada
:.

. STJ, AgRg no HC n. 531.227/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 10/09/2019, DJe 18/09/2019.
. STJ, AgRg no RHC n. 187.564/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 05/12/2023, DJe 11/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº. 8058514-52.2024.8.05.0000, da comarca de Canarana, em que figura como impetrante o advogado Renan Alcântara Motta Coelho e paciente Adriano Martins de Almeida.

Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8042327-32.2025.8.05.0000)